Tribunal: STF
Processo: ARE 1277704
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65, DA LCP- INVIÁVEL- RECURSO IMPROVIDO 
    Inviável a absolvição, diante do conjunto probatório dos autos, sendo que a vítima não foi ouvida em juízo pelo seu abalo emocional.
    A apalada na área genital de criança impede a desclassificação para a contravenção do artigo 65, da LCP
    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PENA-BASE- EXASPERADA POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO .
    Dados concretos colhidos nos autos apontam que as consequências do delito são negativas, razão da possibilidade do aumento da pena-base em 1 ano de reclusão.
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL- DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA MODALIDADE TENTADA – APALPAÇÃO DA ÁREA GENITAL POR CIMA DA CALÇA JEANS - PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
    O ato comprovado nos autos apontam para estupro na modalidade tentada, de forma a contemplar o princípio da proporcionalidade. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmulas nº 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente